Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-13.2019.8.11.0021
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001362-13.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GONCALVES DE LIMA - CPF: 888.985.121-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – LEI Nº 12.153/2009 – REQUISITOS CUMULATIVOS – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DIVERSA DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto em face da decisão denegatória de Incidente de Uniformização de Lei, nos termos da Lei nº 12.153/2009
.

O acórdão que julgou o mérito do recurso inominado
determinou a remessa do feito à Justiça Federal, conforme dispositivo que cito:
“
Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência do Juízo, e
determino a remessa do feito à Justiça Federal
, especificamente à Turma Recursal Federal, nos termos do art. 100, inciso I, da Constituição Federal, ante a necessidade de a União figurar no polo passivo da demanda, em observância à Súmula 150 do STJ,
restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamado
.
“

O
§ 3
o
do artigo 18 da Lei 12.153/2009
prevê:
“Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

(...) § 3
o
Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.”

Em que pese tal previsão legislativa, o STJ já se manifestou acerca do referido incidente:
“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EXAME DA NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO. ASPECTO FÁTICO. DISCUSSÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DO MEIO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça não se presta ao reexame dos aspectos fáticos, mas apenas para dirimir divergência entre teses jurídicas atinentes ao direito material e contrárias a Súmula. Daí não ser possível rever o entendimento das instâncias primevas quanto à natureza jurídica da ação lá ajuizada. 2.
A teor do que dispõem os artigos 18 e 19 da Lei n. 12.153 de 2009, o pedido de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça somente é cabível quando satisfeitas, cumulativa e simultaneamente, as condições lá apresentadas, quais sejam: (a) existência de divergência entre Turmas Recursais de diferentes Estados ou de decisão proferida em contrariedade com súmula do STJ;

(b) na interpretação de Lei Federal; e (c) que envolva questão de direito material. Também por isso, não se presta o PUIL para discutir a natureza da ação ajuizada na origem, como agora deseja o agravante, por se tratar de matéria, à toda evidência, de natureza exclusivamente processual.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL n. 546/AC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/3/2019, DJe de 1/4/2019.).”

Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que a parte Agravante aponta divergência da interpretação do artigo 1.275, inciso II do Código Civil, entretanto, o acórdão que julgou o mérito do Recurso Inominado não se pautou em tal artigo, mas sim no artigo 134 do CTB, legislação federal específica.

Assim, se tratando de recurso manifestamente inadmissível é devida a negativa de seguimento ao mesmo.

Ante o exposto
, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, nos termos do
artigo 18 da Lei 12.153/2009
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

Presidente da Segunda Turma Recursal

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024